Tribunal: TJMT
Processo: 1029340-49.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029340-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO ZAVAN - CPF: 559.246.381-20 (RECORRENTE), MARCELO ZAVAN - CPF: 559.246.381-20 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), VITOR HIROYUKI MATUDA - CPF: 035.074.421-16 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
- REJEITADA – CANCELAMENTO UNILATERAL- CUMPRIMENTO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 195 DA ANS –
DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Tendo em vista os princípios que orientam o Código de Defesa do Consumidor e uma vez que a
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, são pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, que atuam no ramo de planos de assistência de saúde, são responsáveis solidárias pelas obrigações contratuais em face do recorrido. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2- Cancelamento, configura falha na prestação do serviço somente se as reclamadas não cumprissem os termos do artigo
17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 195 DA ANS –
sendo assim não enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

4 -
Beneficiário notificada do cancelamento do plano

5 -

Sentença reformada.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar as partes recorrentes a pagar à parte recorrida, o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

A parte recorrida refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, tendo em vista os princípios que orientam o Código de Defesa do Consumidor, as recorrentes, são pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, que atuam no ramo de planos de assistência de saúde e por isso, são responsáveis de forma solidária pelas obrigações contratuais em face do recorrido.

Nesse sentido:

“
EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA APELANTE. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA
UNIMED
NATAL COM A CONDENAÇÃO. PACTO FIRMADO COM A
UNIMED
SEGURADORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 28 da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 CDC. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (TJRN, AC, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador CLÁUDIO SANTOS, DJe 28/10/2010).

A recorrente

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, preliminarmente arguiu que não houve pretensão resistida, tendo em vista que não há nos autos provas de que houve negativa de procedimento, tampouco que teria rejeitado o pleito de ingresso da parte autora em um
plano
familiar ou individual. Não há que se falar em inexistência de pretensão resistida, posto que desnecessário o requerimento de solução administrativa para acesso ao poder judiciário.

Cuida-se de recursos interpostos contra a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar as partes recorrentes a pagar à parte recorrida, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Da análise dos documentos, constata-se
o autor celebrou contrato de plano de saúde na modalidade coletivo por adesão, sem coparticipação, em 01/06/2012, mas houve mudanças em 2019, sem, contudo, alterações significativas e perceptíveis para o beneficiário.

Em análise aos autos verifica-se que as recorrentes lograram êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Sobre cancelamento e suspensão contratual, o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige que o consumidor seja previamente notificado, o que no caso dos autos ocorreu,
haja vista que no dia 10/05/2024
a Unimed Nacional notificou que o plano de saúde ao qual o autor estava ligado seria cancelado. (id. 156998534)

Conforme a Lei n.º 9.656/1998, que regula
os planos
e seguros privados de
assistência à saúde,
é vedada “
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
” (artigo 13, parágrafo único, II).

Não obstante, a opção dada ao consumidor de migrar para outro plano de saúde, é direito do consumidor de optar pela permanência ou não no plano de saúde, nos termos do art. 30, da Lei 9.656/98.

A recorrente Central Nacional Cooperativa Central por sua vez alega que
a rescisão contratual partiu a pedido da “Unimed Nacional”; que cumpriu com todos os requisitos contratuais necessários para o cancelamento e houve comunicação prévia por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência.

Sobre a matéria a Resolução Normativa nº. 195 da ANS - Agência Nacional de Saúde dispõe no artigo 17 que “os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias”.

Portanto, diante da notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a propriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. No caso em tela as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.(N.U 1001160-38.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Por essas razões, conheço dos recursos e
,
DOU–LHE PROVIMENTO

e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024